Tribunal: TJSP
Processo: 2206965-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Contrato de comodato de área aeroportuária. Pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas de Remuneração Mensal Mínima ("RMM") desde o início da pandemia. Prevenção da C. 26a Câmara de Direito Privado, a quem foi primeiro distribuído agravo de instrumento contra a mesma decisão. Art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Contrato de comodato de área aeroportuária. Pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas de Remuneração Mensal Mínima ("RMM") desde o início da pandemia. Prevenção da C. 26a Câmara de Direito Privado, a quem foi primeiro distribuído agravo de instrumento contra a mesma decisão. Art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206965-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BK
BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A, é agravado
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.
(GRU AIRPORT).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206965-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento no: 2206965-78.2020.8.26.0000.
Agravante: BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.
Agravada:
Concessionária
do
Aeroporto
Internacional
de
Guarulhos S.A. (Gru Airport).
Ação:
Tutela
Cautelar
Antecedente
(no
1016073-42.2020.8.26.0224).
Comarca: Guarulhos 9a Vara Cível.
Juíza prolatora: Ana Carolina Miranda de Oliveira.
Voto n° 28.940
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Contrato de comodato de área
aeroportuária. Pedido de suspensão da exigibilidade
das parcelas de Remuneração Mensal Mínima
("RMM") desde o início da pandemia. Prevenção da
C. 26a Câmara de Direito Privado, a quem foi
primeiro distribuído agravo de instrumento contra a
mesma decisão. Art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
não
conhecido,
determinada sua redistribuição.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto
contra
a
r.
decisão
de
fls.
262/263,
complementada às fls. 385 e 401/402 dos autos da ação
de tutela cautelar antecedente com pedido de liminar que
acolheu parcialmente o pedido da autora para conceder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206965-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tutela provisória tão somente para determinar que seja
cobrado pela ré apenas o aluguel referente ao percentual
contratual incidente sobre as vendas de cada uma das
lojas, pelo próximo mês, ressaltando que a tutela poderá
ser renovada pelos próximos meses mediante pedido da
autora e análise da situação corrente.
Inconformada,
recorre
a
agravante
pleiteando a alteração do marco inicial de vigência da
tutela, para que seja suspensa a exigibilidade da
remuneração mínima desde o início da pandemia, em
março/2020.
O recurso foi inicialmente distribuído à
3a Câmara de Direito Público que, por decisão
monocrática (fls. 579/584), declinou da competência, vindo
os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento
por esta Câmara.
Nos termos do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, “A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado
o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206965-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente,
oriunda
de
outro,
conexa
ou
continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
No caso em apreço, nota-se que a
decisão ora combatida também foi objeto de agravo de
instrumento interposto pela Concessionária do Aeroporto
Internacional
de
Guarulhos
S.A.,
autuado
sob
no
2200218-15.2020.8.26.0000, distribuído inicialmente à 3a
Câmara de Direito Público, que declinou da competência,
sendo então redistribuído antes do presente recurso à C.
26a Câmara de Direito Privado, sob relatoria do E.
Desembargador Antônio Nascimento, estando preventa,
pois, para apreciação deste agravo de instrumento.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
não
conheço do recurso e determino sua redistribuição à
26a Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
WALTER EXNER
Relator